Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO (ART. 932, III, DO CPC). EMPRÉSTIMOS PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões qualificam-se processualmente como meio de resistência à pretensão recursal. Qualquer pedido que não tenha como escopo a manutenção da sentença desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio. O modo adequado para a modificação da sentença prolatada é o recurso, podendo inclusive ser interposto da forma adesiva, o que não fez a parte recorrente/apelada. Não conhecimento do pedido contraposto (art. 932, inciso III, do CPC).
2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira.
3. Não obstante posicionamentos em contrário, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, é necessário limitar os descontos na conta corrente referente aos diversos contratos de mútuo firmados entre as partes ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada na conta corrente.
4. Mesmo com a limitação dos descontos dos empréstimos ao percentual de 30% (trinta por cento), a instituição financeira requerida não sofrerá prejuízos, pois os pagamentos dos empréstimos estão garantidos e somente serão readaptados ao limite informado.
5. Desprovido o apelo, insta majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11 do CPC).
6. Apelação Cível conhecida e desprovida.